Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-39.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000958-92.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1033167-10.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): LORRAN LEOCADIO SILVA
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos supramencionados, contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender os descontos previdenciários de 14% (quatorze por cento) sobre os proventos.
A liminar foi indeferida.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença em 07/01/2021, de modo que houve a perda superveniente do objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e declaro prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora